Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos.
2. Diante do comprovante de rendimentos do apelado com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar a revogação do benefício, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício requerido.
3. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
4. Recurso não provido.